Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705329-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO CESGRANRIO AGRAVADO: IGOR GOMES DIAS BORGES DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO CESGRANRIO em face de decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar “aos réus, sob pena de multa a ser oportunamente fixada, que mantenham o autor no concurso em testilha, nas vagas destinadas à ampla concorrência, observada a colocação por ele obtida, sem prejuízo da realização dos procedimentos admissionais e perícia médica previstos para a quarta etapa do certame” (ID 112743770). Em suas razões, a agravante sustenta que a exclusão ocorreu conforme os itens do edital e que “cabe ao Judiciário apenas examinar a legalidade das normas instituídas no Edital e dos atos praticados na realização do certame, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo” (p. 13). Por isso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para “cassar imediatamente os efeitos da liminar concedida pelo mm. juízo de 1a instância, restabelecendo-se a desclassificação do agravado, em cumprimento ao edital do concurso, para que a vaga seja imediatamente destinada a candidato que atenda aos requisitos/enquadramentos exigidos”. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 32535751 e 32535753). A decisão impugnada considerou o art. 2a, p. ú, da Lei n. 12.990/14, que determina a eliminação do candidato em caso de constatação de declaração falsa, e julgou estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300, CPC), conforme se verifica a seguir: 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Igor Gomes Dias Borges (“Autor”) em desfavor de Banco do Brasil (“Primeiro Réu”) e Fundação Cesgranrio (“Segunda Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2.O autor, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) participou do concurso público para provimento de cargos de escriturários – agente comercial do Banco do Brasil/GO, na macrorregião no. 12 e microrregião no. 21, nas vagas destinadas aos autodeclarados negros; (ii) após a realização das provas, obteve a 2a colocação entre os autodeclarados negros e a 18a colocação entre os candidatos da ampla concorrência; (iii) em ambas as situações, classificou-se dentro do número de vagas ofertadas no certame; (iv) no entanto, ao se apresentar para comprovar a sua autodeclaração, não foi considerado negro pela comissão e, por isso, foi eliminado do concurso. 3. Assevera que: (i) a sua eliminação não foi fundamentada; (ii) a etapa de aferição dos candidatos pretos e pardos foi subjetiva; (iii) em situações de incerteza, deve prevalecer a autodeclaração do candidato; (iv) a pigmentação da sua pele foi classificada no grau IV da escala de Fitzpatrick; (v) foi aprovado em vaga para cotista na seleção pública de estagiários da Caixa Econômica Federal; (vi) não declarou falsamente ser negro, razão pela qual deve ser mantida a sua aprovação nas vagas destinadas à ampla concorrência. 4.Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: [c] a concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do NCPC, a fim de: (c.i) suspender o ato de eliminação do Autor, assegurando-o permanecer no concurso público em questão, figurando na lista de candidatos aprovados dentro das vagas reservadas aos cotistas, ante a comprovação cabal de sua condição como parda, reconhecida, inclusive, em outros concursos ou, (c.ii) subsidiariamente, determinar uma nova avaliação de heteroidentificação, respeitando os princípios basilares da administração, havendo a necessidade de ponderar sobre todas as questões apontadas na inicial através de parecer motivado, como determina a lei e o edital ou, ainda, determinar que haja a adequada fundamentação do ato de eliminação, devendo a comissão pormenorizar os motivos pelos quais não enquadrou o candidato enquanto pardo; (c.iii) determinar ainda, que, caso sejam convocados candidatos, seja assegurada sua contratação, de acordo com a sua classificação, em ambas as listas (ampla e cotas), por ser medida de legalidade e de justiça; (c.iv) caso não sejam acatados os pedidos anteriores, requer que seja determinado seu remanejamento a lista de ampla concorrência, nos termos do item 4.2.4 do edital do concurso e do artigo 3° da lei 12.990/14, vez que sua nota é suficiente para figurar dentro das vagas dos amplistas; (c.v) em caso de não cumprimento dos pedidos acima, a fixação de multa a ser arbitrada por este Juízo, no valor que Vossa Excelência entender como justo e equitativo; (id. 125508622 – p. 26-27). 5. Deu-se à causa o valor de R$ 36.268,44. 6. O autor juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 7. O autor requereu o benefício da gratuidade da justiça. 8. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 9. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 10. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 11. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 12. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Probabilidade do Direito 13. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, ao menos em parte, a plausibilidade do direito invocado. 14. A Lei no. 12.990/2014 estabelece que: Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 15. Como se nota, a lei claramente autoriza o emprego de critérios de heteroidentificação para a validação da autodeclaração do candidato. Do contrário, não seria possível constatar a eventual falsidade da declaração prestada pelo candidato, mesmo nos casos de fraude manifesta. 16. Noutro giro, não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar, mediante critérios de heteroidentificação, a eventual falsidade da declaração prestada por candidato postulante a vaga reservada a pretos e pardos. 17. Na hipótese dos autos, o autor, após exame pela banca examinadora, não foi considerado preto ou pardo (id. 112508627) e, por isso, foi excluído do certame com fundamento no item 4.2.5.10 do edital de abertura. 18. A despeito da problemática e sempre tormentosa definição da cor ou “raça” de uma pessoa, não se vislumbra, à luz das fotos juntadas pelo autor, a existência de equívoco patente por parte da banca examinadora. 19. Não obstante, a autodeclaração do autor não pode ser tida como fraudulenta, visto que os seus “traços fenotípicos”, de fato, colocam-no em uma zona limítrofe. 20. Desse modo, a eliminação do autor do certame, impedindo-o de concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência, dadas as suas características, ressoa evidentemente desproporcional. 21. Nesse mesmo sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TELEBRAS. CEBRASPE. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. SEGUNDA RÉ. CONFIGURAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO. EXCLUSÃO DAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. LEGALIDADE. EXCLUSÃO DO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. É impossível presumir pedidos não formulados expressamente em relação a um dos réus, principalmente quando se trata de litisconsórcio simples. Reconhece-se a inépcia da inicial em relação à empresa ré contra a qual não foram formulados pedidos. 3. O fato de a candidata ter sido reconhecida como parda em vestibular realizado dez anos antes do concurso, ainda que legitime sua expectativa de ter essa condição reconhecida novamente, não vincula a banca examinadora. 4. A previsão no edital de possível convocação para verificação da autodeclaração dos candidatos é suficiente para estabelecer um mecanismo de heteroidentificação. 5. Não há dúvida razoável que implique a prevalência da autodeclaração quando a decisão da banca foi unânime no sentido de que o candidato não possui fenótipo condizente com sua autodeclaração. 6. A ausência de critérios específicos no edital para a avaliação fenotípica do candidato não é motivo para a invalidação de sua exclusão em virtude da extrema dificuldade em determina-los. Além disso, sua ausência não impede a defesa dos candidatos excluídos. 7. O reconhecimento do candidato como pardo em vestibular anterior realizado pela mesma banca confere-lhe legítima expectativa de que essa condição seja novamente reconhecida. Nesse contexto, a exclusão definitiva do certame seria demasiadamente gravosa, por equiparar esse candidato aos que agiram de má-fé para burlar o sistema. 8. Julgado procedente o pedido para manter o candidato no certame em relação às vagas de ampla concorrência, deve ser distribuído o ônus de sucumbência. 9. Preliminar rejeitada. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e não provido. (Acórdão 1327774, 07049551220208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 22. Portanto, verifica-se, em parte, ao menos em cognição sumária, a verossimilhança das alegações da parte autora. Perigo de Dano 23. O periculum in mora, por seu turno, decorre do risco de ineficácia da medida, dada a homologação do resultado do concurso e a iminência da convocação dos candidatos aprovados. O periculum in mora, por seu turno, decorre do risco de ineficácia da medida, dada a homologação do resultado do concurso e a iminência da convocação dos candidatos aprovados. 24. Logo, imperioso o deferimento parcial da tutela antecipada. Pedro Oliveira de Vasconcelos Juiz de Direito Substituto (ID 112743770 – autos n. 0700505-09.2022.8.07.0001) Entendo que o juízo de origem enfrentou adequadamente a matéria, fundamentando sua decisão nos requisitos para concessão da tutela de urgência. Consultando os autos originais, verifica-se que o agravado interpôs recurso administrativo (ID 112508631), juntou fotos pessoais (ID 112508632) e relatório dermatológico (ID 112508633), fatores que não foram sequer considerados para a formação da razão de decidir da banca. A cópia do processo administrativo foi juntada com a contestação (ID 115302513) e explicita a os motivos da eliminação: "Considerando o fenótipo da candidata e seguindo as orientações da Portaria 04/2018, a banca NÃO a reconhece como sujeito das cotas e mantém a decisão da comissão principal." No entanto, o campo destinado para as observações ficou em branco (ID 115302513, p. 7/8), deixando sem fundamentação o ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público, limitando-se a repetir a falta de enquadramento aos itens do edital (ID 112508630, 112508631 e 112508632). A exclusão de candidato a partir de fundamentação genérica, sem fundamentação, não é possível, mormente quando suas razões recursais sequer foram apreciadas pela banca examinadora, responsável pelo mérito administrativo (art. 50, Lei n. 9.784/99). Por isso, a nulidade do ato administrativo, decorrente da falta de fundamentação, não significa o reconhecimento automático do direito de prosseguir no certame nas vagas de pessoas pretas e pardas, pois a reedição do ato administrativo se fará necessária. No entanto, a exclusão sumária do candidato do concurso público se mostra desproporcional, pois considero verossímeis suas alegações no sentido da sua boa-fé na etapa de autodeclaração, além de sua nota autorizar, inclusive, aprovação dentro do número das vagas na classificação geral. Além disso, o perigo de dano é evidente, diante da homologação do resultado final em 20/12/2021, incluídas as convocações de candidatos, conforme se depreende do Edital no 7, presente no ID 112508637. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente “decisum”, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador